Tribunal: TJPA
Processo: 0006473-38.2019.8.14.0012
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006473-38.2019.8.14.0012

RECORRENTE: ROGERIO COSTA ARNAUD

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL. IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a defesa a reforma da decisão que pronunciou o ora recorrente para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e lesão corporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar 04 (quatro) alegações defensivas:
i)
a possibilidade de impronúncia do ora recorrente;
ii)
o reconhecimento da causa excludente de ilicitude da legítima defesa;
iii)
a exclusão das qualificadoras do delito e, por fim,
iv)
a sua absolvição pela prática do crime de lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo provas incontroversas da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença tanto de sua materialidade quanto de sua autoria, com base nos indícios probatórios disponíveis nos autos, nos termos do artigo 413 do CPP.

4. No presente caso, a materialidade do crime restou evidenciada, em especial, pela Declaração e Certidão de Óbito da vítima e a autoria delitiva, por sua vez, está delineada nos depoimentos das testemunhas que presenciaram o ocorrido, prestados tanto na fase policial quanto em juízo, impondo-se a manutenção da decisão ora guerreada.

5. O pedido de absolvição sumária tendo em face a legítima defesa, prevista no artigo 23, inciso II, do Código Penal, deve ser levado a apreciação do Conselho de Sentença, não havendo circunstância excepcional que possibilite o reconhecimento da alegada excludente de ilicitude.

6. Incabível a pretendida exclusão das qualificadoras do crime, dispostas nos incisos II e IV, do §2º, do artigo 121, do Código Penal, mormente ao motivo torpe e recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, havendo indícios suficientes de sua ocorrência, devendo a matéria ser dirimida pelo juízo competente, o Tribunal do Júri.

7. Por ser o crime de lesão corporal conexo ao crime de homicídio qualificado pelo qual o ora recorrente foi pronunciado, deve ser remetido ao Conselho Popular, pois, este possui foro prevalente, conforme artigo 78, inciso I do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido, acompanhando o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. A sentença de pronúncia possui natureza interlocutória mista, e encerra um juízo de admissibilidade da acusação dos processos submetidos ao rito do júri, sem decisão de mérito quanto ao delito, cabendo ao magistrado apenas a indicação de provas da materialidade delitiva e os indícios suficientes de participação e/ou autoria. Assim, por ocasião da sentença de pronúncia, não há formação de juízo de valor acerca do delito, devendo a dúvida ser resolvida em favor da sociedade, com a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de competência, constitucionalmente prevista. 2. Estando demonstradas, satisfatoriamente, a materialidade e a autoria do delito de homicídio qualificado, e não havendo demonstração inequívoca acerca das teses de impronúncia e legítima defesa, deve ser o réu pronunciado, nos termos do art. 413 do CPP, não havendo qualquer ofensa ao art. 415, do mesmo diploma processual. 3. Quanto as qualificadoras, sua exclusão só é permitida, nesta fase, quando comprovada, sem sombra de dúvidas, sua inexistência, o que não ocorreu na hipótese. 4. A pronúncia não pode fazer análise de mérito quanto ao juízo de admissibilidade dos crimes conexos, sob pena de usurpação da competência do júri, de modo de sua configuração ou não deve ser analisada dentro da esfera de competência dos jurados, nos termos do art. 78, inciso I, do CP.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXVIII, ‘d’; CPP, art. 413, 414 e 415; CP, art. 121, §2º, II e IV, art. 129,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, RSE 10702160591997001, Rel. CÁSSIO SALOMÉ, J. 20/04/2022; TJ-ES, RES 00043896520108080006, Rel. HELIMAR PINTO, J. 04/05/2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.560.912/RJ, Rel. Min. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador Convocado do TJSP), 6ª T., J. 26/08/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.433.266/GO, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, 5ª T., J. 27/08/2024; TJ-MG, RSE 00438010520188130290, Rel. MARCÍLIO EUSTÁQUIO SANTOS, J. 04/12/2019; TJ-SC, RSE 00201162220178240023, Rel. PAULO ROBERTO SARTORATO, J. 01/11/2018.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente
Recurso em Sentido Estrito
e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

1ª Sessão Extraordinária do Presencial da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 19 de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Kédima Lyra

Belém/PA, 19 de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
ROGÉRIO COSTA ARNAUD
, por intermédio de sua defesa constituída, objetivando reforma r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cametá/PA
, que o
pronunciou
para ser submetido à julgamento perante o
Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
, pela prática do
crime de homicídio qualificado
e
crime de lesão corporal
, previstos no
artigo 121, §2º, incisos II e IV, e artigo 129,
caput
, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 18183896, que no dia
14/07/2019
, por volta das 22h00min, o ora recorrente
Rogério Costa Arnaud
, durante uma discussão, agrediu a vítima
Dinailza Mendes Miranda
, com um soco no rosto, levando-a ao chão. Nesse momento,
Dinailza
foi socorrida pelo nacional
Jaedson Serrão Alves
, todavia, repentinamente o ora recorrente, não proporcionando qualquer chance de defesa, efetuou três disparos de arma de fogo contra
Jaedson
, levando-o à óbito.

Segundo restou apurado, no dia e hora dos fatos, na saída de uma festa na sede
“Eco Reserva”
, no município de
Cametá/PA
, teria ocorrido uma discussão entre os indivíduos
Jailson
e
Fagner
, sobre a necessidade do primeiro retirar sua motocicleta que atrapalhava a passagem de
Fagner
, que então iniciou-se um entrevo entre as partes, momento em que as vítimas e outras pessoas também se envolveram.

Durante o entrevo, o ora recorrente desferiu um soco na vítima
Dinailza
, levando-a ao chão, sendo que, ao ser socorrida por seu companheiro e vítima
Jaedson
, o ora recorrente, sem piedade e não possibilitando qualquer chance de defesa à vítima, desferiu três tiros contra este, que veio a falecer mais tarde, ao chegar no Hospital.

Noticiou que, logo após consumar o crime, o ora recorrente deixou o local às pressas, batendo em outros veículos e, inclusive, deixando a sua arma cair, tamanho nervosismo.

Conforme foi colhido dos autos, inúmeras testemunhas presenciaram o ocorrido e reconheceram o ora recorrente, não restando quaisquer dúvidas quanto o fato de ter sido este o responsável pelo homicídio.

Ao ser conduzido perante a autoridade policial, o ora recorrente negou a prática delitiva, aduzindo que, durante a discussão, sua arma foi extraviada, sendo os disparos efetuados por outra pessoa, a qual não soube indicar.

Diante dos elementos indiciários, a representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções penais do
artigo 121, §2º, incisos II e IV,
e
artigo 129,
caput
, ambos do Código Penal
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
30/08/2019
, ID 18183911, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença de pronúncia
em
13/11/2023
, ID 18184093.

Recurso em Sentido Estrito
interposto em
21/11/2023
, ID 18184096.

Em suas
Razões
, ID 18184096, a defesa requereu a impronúncia do ora recorrente, com sua consequente absolvição sumária, ante o reconhecimento da tese de legítima defesa, bem como, sua absolvição pela prática do crime de lesão corporal.

Subsidiariamente, solicitou a exclusão das qualificadoras do crime, visto que manifestamente improcedentes.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 18184097, o representante do
Parquet
se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 20347689, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
ROGÉRIO COSTA ARNAUD
, por intermédio de sua defesa constituída, objetivando reforma r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cametá/PA
, que o
pronunciou
para ser submetido à julgamento perante o
Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
, pela prática do
crime de homicídio qualificado
e
crime de lesão corporal
, previstos no
artigo 121, §2º, incisos II e IV, e artigo 129,
caput
, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
Razões
, ID 18184096, a defesa requereu a impronúncia do ora recorrente, com sua consequente absolvição sumária, ante o reconhecimento da tese de legítima defesa, bem como, sua absolvição pela prática do crime de lesão corporal.

Subsidiariamente, solicitou a exclusão das qualificadoras do crime, visto que manifestamente improcedentes.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. LESÃO CORPORAL. EXCLUSÃO. QUALIFICADORAS
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

Como é de conhecimento comum, a decisão que pronuncia o acusado consiste em um mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o
artigo 413,
caput
e §1º, do Código de Processo Penal
, nos seguintes termos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§1º. A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

Sobre o tema, assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez
(Curso de Processo Penal, 19ª ed., Editora Saraiva, p. 654),
in verbis
:

“
(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibalação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...)
.”

Compulsando os presentes autos, verifico que o juízo
a quo
bem fundamentou a
sentença de pronúncia
, verificando a ocorrência de indícios suficientes de
autoria
e
materialidade do delito
em tela, senão vejamos:

“(...). II – FUNDAMENTAÇÃO: Nesta fase, é vedado ao juiz a análise aprofundada do mérito da questão, tendo em vista ser atribuição dos integrantes do Conselho de Sentença do Júri Popular, por força do art. 5º, XXXVIII, “c” da Constituição Federal. Nesta fase procedimental, basta a comprovação dos indícios de autoria e a prova da materialidade do delito. Portanto, trata-se de fase meramente declaratória da admissibilidade da acusação, importa, no momento, em observar a existência do crime e a ocorrência de indícios da autoria. Entendo que há razão, em parte, nas alegações do Ministério Público, devendo o acusado ser pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática pelo crime de homicídio qualificado e lesão corporal, nos moldes do que preceitua o artigo 413, do Código de Processo Penal (CPP), in verbis: Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. §1º. A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Nestes termos, a fim de se chegar a uma sentença de pronúncia, há que se demonstrar a conjunção de dois requisitos: materialidade do crime e indícios de autoria ou participação em relação ao acusado. Quanto ao primeiro, não há dúvidas de sua significação. Exige-se a certeza quanto à materialidade do crime, a fim de se prosseguir com a responsabilização do acusado, a qual pode ser comprovada pelos depoimentos testemunhais, laudos (IDs 39025162 - Pág. 12 e 39025927) e prontuários de atendimento médico (ID 39025155 - Pág. 13), fotografias (IDs 39025157 e 39025158), bem como declaração e certidão de óbito (IDs 39025158 e 39025159), todos juntados aos autos. No que diz respeito à autoria, neste momento, o legislador contenta-se com a existência, apenas, de indícios. É que, nesta fase processual, se exige do Julgador apenas um juízo de admissibilidade da acusação, não havendo, aqui, a aplicação do princípio in dubio pro reo, mas, sim, o princípio in dubio pro societate. Nestes termos a Constituição de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, estabelece que o Tribunal do Júri é órgão jurisdicional competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, no cabendo ao juízo singular adentrar profundamente no mérito da causa, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Povo. Retomando a questão da autoria do delito, encontram-se presentes os indícios necessários à pronúncia em relação ao acusado, à vista das declarações das vítimas e das testemunhas de acusação ouvidas em juízo, bem como da confissão realizada pelo réu, conforme colaciono abaixo o que de mais importante foi dito pelas partes ouvidas e que convencem que o acusado deve ser pronunciado e submetido ao procedimento do júri popular: a) A vítima
DINAILZA MENDES MIRANDA
relatou “(...) que no dia dos fatos estava com
seu companheiro
, a vítima
JAEDSON SERRÃO ALVES
, na sede
Eco Reserva
, em uma festa, quando na saída, iniciou-se uma discussão entre
JAYSONN
e o nacional conhecido como
“FAGUITO” (FAGNER ALVES MEDEIROS)
,
porque este queria que o primeiro retirasse a sua moto da frente da dele
.
Que houve discussão verbal entre os dois
.
Que
,
de repente
,
duas mulheres partiram para cima da depoente
,
que travou luta corporal com elas
.
Que o acusado apareceu e lhe deu um soco no rosto
,
que a fez cair no chão
,
sendo que viu quando JAEDSON
,
que estava do outro lado da rua
,
fez um movimento para se aproximar dela
,
momento em que ouviu disparos de arma de fogo
.
Que JAEDSON não chegou a lhe socorrer
. (...) Que chegaram na festa por volta das 16h.
Que viu quando o acusado disparou três tiros
,
sendo que um deles atingiu o tórax de seu marido
.
Que o socorro demorou a chegar
.
Que deixou a vítima com seu irmão no local do fato e saiu para avisar os familiares
.
Que ele morreu no local
.
Que JAYSONN e mais uma pessoa
,
de alcunha “FUNÃO”
,
presenciaram os fatos
.
Que não viu quando o acusado foi embora
,
mas soube depois que ele subiu na moto e a sua arma caiu no chão
,
e que ele a pegou e foi embora
.
Que JAEDSON era funcionário público municipal
.
Que estavam juntos há cerca de um ano e seis meses
.
Que reconhece sem sombras de dúvidas o acusado como a pessoa que efetuou disparos contra seu companheiro
.
Que não presenciou nenhuma briga corporal entre o acusado e a vítima JAEDSON
.” b) O informante
JAYSONN SERRÃO ALVES
,
irmão da vítima
, narrou “(...) que no dia dos fatos, estava com um amigo em uma festa na sede Eco Reserva. Que chegou por volta das 19h e ficou lá até aproximadamente 21:30-22h. Que, quando chegou, seu irmão e a companheira dele já estavam na festa.
Que na saída estava tirando um cadeado da sua moto quando o nacional conhecido como ‘FAGUITO’ (FAGNER) começou a discutir com ele
,
mandando ele tirar a sua motocicleta da frente da dele
.
Que travou discussão verbal com FAGUITO
.
Que o seu irmão
,
a vítima JAEDSON
,
empurrou FAGNER
,
o qual
,
em seguida
,
voltou correndo para a festa
,
tendo retornado instantes depois com mais umas 5 pessoas
,
dentre homens e mulheres
.
Que acredita que demorou cerca de 1 minuto para ele retornar
.
Que todos entraram em uma discussão generalizada
.
Que um grupo de mulheres passou a discutir com a vítima DINAILZA
.
Que o depoente tentou apartar a briga
.
Que um homem se aproximou e deu um soco em DINAILZA
.
Que tudo aconteceu muito rápido
,
por isso não viu quando o acusado disparou os tiros
,
somente ouviu os disparos e
,
após
,
viu seu irmão no chão ensanguentado
.
Que seu irmão estava a alguns metros de distância da briga
.
Que viu quando o acusado saiu em uma motocicleta com uma mulher e bateu em outro veículo
,
tendo a arma do crime caído no chão
.
Que não se recorda do acusado porque estava escuro
.
Que nem ele nem a vítima JAEDSON travaram luta corporal com ninguém
,
que JAEDSON apenas empurrou FAGNER para apartar a discussão
. Q
ue FAGNER já se demonstrou agressivo desde o início proferindo os textuais
: ‘
tira essa moto velha daí da frente da minha moto’
.
Que estava saindo da festa para ir para outra com seu amigo JÚLIO CÉSAR,

por isso estavam os dois
,
mais seu irmão e a mulher dele na saída
.
Que o JÚLIO CESAR viu a discussão entre ele e FAGNER e pediu para este parar
.
Que foi depois que seu irmão chegou e empurrou FAGNER
.
Que não se recorda de luta corporal entre mulheres
,
apenas discussão verbal
.
Que somente viu um homem dando um soco em DINAILZA
,
que a fez cair no chão
(...). c) O informante
JÚLIO CÉSAR PINTO MOIA narrou que é amigo de JAYSONN e que conhecia a vítima JAEDSON porque jogavam futebol juntos
. Disse “(...) que no dia dos fatos chegou na Eco Reserva e lá já estavam JAYSONN e a vítima JAEDSON. Que
foram pegar a moto de JAYSONN que estava do outro lado da rua
.
Que a moto dele estava trancada com um cadeado
.
Que tiveram dificuldades de destrancar o cadeado
,
momento em que ‘’FAGUITO’ (FAGNER) começou a ficar impaciente e proferir os textuais ‘tira essa moto velha daí da frente’
.
Nesse momento iniciou-se uma discussão entre eles
.
Que FAGNER voltou correndo para a Eco Reserva e quando voltou
,
minutos depois
,
já veio acompanhado de várias pessoas
,
dentre homens e mulheres
.
Que as mulheres foram para cima de DINAILZA porque ela se colocou na frente de JAEDSON
.
Que iniciaram um bate-boca
,
mas não tem certeza se houve luta física entre as mulheres
,
porém
,
era visível que elas queriam brigar
. Que JAEDSON estava distante uns 3 metros da discussão.
Que foi o acusado quem deu um soco na vítima DINAILZA
,
que a fez cair no chão
.
Que somente nesse momento JAEDSON fez movimento para ir em direção à esposa e para cima do acusado
.
Que viu quando o réu sacou a arma rapidamente e disparou três tiros em direção a JAEDSON
.
Que um tiro pegou no tórax dele
. Qu
e a distância entre acusado e JAEDSON era de cerca de 1 metro
.
Que a vítima não teve chance de esboçar uma reação
.
Que logo depois ele foi pegar a moto dele e saiu com WINGRID
,
que acredita que era companheira dele na época
,
tendo na saída batido a moto e caído por cima de um carro
.
Que ele teria pegado outra moto e ido embora
. (...)
Que reconhece sem sombra de dúvidas o acusado como o autor do soco em DINAILZA e dos disparos em JAEDSON
.
Que a vítima era uma pessoa trabalhadora e pacífica
.
Que nunca viu a vítima armada
.” d) A informante
WINGRID CRISTHYNNY MEDEIROS DOS PRAZERES afirmou que era namorada do acusado na época dos fatos
. Contou “(...) que estava na festa no dia dos fatos.
Que não conhecia a vítima
.
Que não viu os fatos
,
que chegou após
,
e viu a população tentando agredir o acusado
,
mas não sabe o porquê
. Que soube pelo acusado, no dia seguinte,
que estavam batendo na prima dele e ele tentou intervir
.
Que o nome da prima do acusado é GÉSSICA
.
Que era a vítima JAEDSON quem estava batendo em GÉSSICA
.
Que o acusado disse que JAEDSON tentou tirar a arma dele e por isso atirou nele
.
Que o réu é policial militar e sempre saía armado
,
inclusive para festas
.
Que foram à festa juntos
,
somente os dois
. Que durante a festa foi ao banheiro, mas quando voltou o acusado já não estava mais lá.
Que quando saiu presenciou pessoas tentando agredi-lo
,
jogando latinhas e pedaços de pau
.
Que o réu pediu para ela pegar um mototáxi e ir embora e ela fez isso
.
Que ele ficou lá
.
Que chegou a tentar subir na moto do acusado
,
mas a população não os deixou saírem
,
tendo empurrado a moto
.
Que não chegaram a cair
,
só se desequilibraram
. Que o acusado não bebeu nesse dia.
Que GÉSSICA chegou a comentar que foi JAEDSON quem lhe agrediu
. (...)” e) A testemunha
ANDRESSA GUEDES RAMOS
relatou “(...) que estava trabalhando na banda que tocou na festa.
Que ouviu tiros do lado de fora
.
Que quando saiu se deparou com um rapaz jogado no chão
,
com sangue ao redor
,
e outro em cima dele
,
que dizia ser seu irmão
.
Que depois soube que o rapaz levou um tiro e que o namorado de WINGRID era o atirador
.
Que não conhecia o acusado
,
apenas sabia que ele namorava WINGRID
.
Que essa notícia chegou a ela por meio de um grupo de notícias do WhatsApp
.
Que não soube o motivo do crime
.
Que WINGRID estava acompanhada de várias pessoas na festa
. (...)
Que a mãe de WINGRID não aceitava o namoro
,
mas não sabe o motivo
,
somente que ela dizia que a filha se afastou da família após o início do namoro
. (...).” f) O informante
FAGNER ALVES MEDEIROS
narrou que é
tio do acusado e que no dia do fato
“(...) estava querendo ir embora do clube.
Que pediu para JAYSONN afastar a moto dele que estava impedindo que pegasse a sua e que ele fez o que pediu
.
Que logo após JAYSONN e a vítima JAEDSON já vieram lhe agredindo
.
Que não entende por que foi agredido
.
Que estavam consigo a sua esposa
,
LEIDIANE
,
e GÉSSICA
,
sua sobrinha
.
Que DINAILZA jogou uma garrafa no rosto da sua esposa
.
Que GÉSSICA pulou da moto e deu um soco em DINAILZA
.
Que JAEDSON foi por trás de GÉSSICA e bateu nela
,
fazendo-a cair no chão
.
Que JAEDSON continuou a agredi-la e chutá-la no chão
.
Que não sabe muito do desenrolar dos fatos porque estava escuro
,
mas soube no outro dia que o acusado mandou JAEDSON parar de agredir GÉSSICA
.
Que saiu da sede com sua mulher ao ouvir os disparos
.
Que só depois soube por familiares que o acusado foi o autor desses disparos
.
Que ouviu dois tiros
.
Que o réu lhe falou tempos depois que JAEDSON tentou tomar a arma dele e foi por isso que ele disparou
.
Que foi um disparo para cima e outro em direção à vítima
.” g) A informante
LEIDIANE MARIA GONÇALVES MEDEIROS relatou que chegou na festa com seu marido, FAGNER, e sua sobrinha GÉSSICA, por volta de 19h-19h30min
, e saiu de lá cerca de 21h30-22h. Disse “(...)
que foram pegar a moto
,
que estava do outro lado da rua
,
para ir embor
a. Que sentou na moto para sair,
mas o “SAL”
,
como é conhecido JAYSONN
,
estava na frente agachado do lado da moto dele
,
a qual aparentava estar com algum problema
.
Que FAGNER pediu para ele retirar a moto da frente e JAYSONN obedeceu
,
mas que
,
em seguida
,
quando sua sobrinha GÉSSICA sentou na moto para irem embora
,
JAYSONN já começou a xingar FAGNER
. Que, após,
viu quando JAEDSON deu um soco em FAGNER
.
Que pediu para JAYSONN parar e ele passou a xingá-la também
. Q
ue DINAILZA jogou uma garrafa na depoente e que GÉSSICA pulou da moto e deu um soco nela
.
Que após isso
,
JAEDSON foi por trás de GÉSSICA e puxou seu cabelo e deu um soco que a fez cair desmaiada no chão
.
Que JAEDSON continuou chutando GÉSSICA
,
que estava desacordada no chão
.
Que ouviu pessoas gritando ‘ele vai matar ela. ela é traficante’
.
Que ouviu quando uma pessoa gritou para que JAEDSON parasse
.
Que em seguida ouviu um disparo
.
Que JAEDSON parou de agredir GÉSSICA e correu em direção ao lugar de onde saiu o tiro
. Q
ue não viu o que aconteceu depois porque foi embora com o marido
.
Que já de saída ouviu o segundo disparo
.
Que quando passou de moto viu a vítima JAEDSON caída no chão
.
Que não viu quem estava atirando
,
mas soube posteriormente que havia sido o acusado
.
Que deixaram GÉSSICA para trás e ela foi embora depois de mototáxi
. (...)” h) A informante
ALESSANDRA GOMES

afirmou que estava na festa e presenciou a briga
. Narrou “(...)
que estava saindo da sede quando presenciou uma briga entre três homens – ‘FAGUITO’, ‘SAL’ e JAEDSON
, no
local em que estavam estacionadas as motos
,
do outro lado da rua
.
Que ao mesmo tempo
,
estava ocorrendo uma briga de mulheres
, que
teria se iniciado quando DINAILZA jogou uma garrafa em LEIDIANE e GÉSSICA partiu para cima de DINAILZA
.
Que foi nesse momento que a vítima JAEDSON deu um soco em GÉSSICA
,
que a fez cair no chão
.
Que ele continuou a chutando
,
mesmo caída
.
Que viu quando o acusado chegou mandando parar a briga
.
Que ele deu um tiro para cima
, mas
JAEDSON não parava de agredir a moça
.
Que não viu para onde foi o segundo tiro
,
mas visualizou quando a vítima JAEDSON avançou para cima do réu
.
Que segundos depois ele caiu no chão
.
Que o acusado tentou sair na sua moto
,
mas a população não o deixou
,
tentando linchá-lo
.
Que viu quando ele subiu na moto com WINGRID para tentar deixar o local
,
mas que ambos caíram do veículo
.
Que a arma caiu também
.
Que uma pessoa recolheu a arma
,
mas não sabe quem era
.
Que não viu se a vítima chegou a tocar no acusado
. (...).” i) A informante
GÉSSICA MARIA GONÇALVES informou que a confusão se iniciou quando a DINAILZA jogou uma garrafa em sua tia LEIDIANE
,
momento em que pulou da moto e deu um soco nela
.
Disse que não viu
,
apenas sentiu quando alguém puxou seu cabelo e lhe deu um soco por trás
,
tendo caído no chão e desmaiado
.
Afirmou que depois lhe contaram que foi JAEDSON quem lhe agrediu
,
mas não viu os tiros e soube apenas depois
,
no dia seguinte
,
pelas redes sociais e comentários gerais
,
que foi o acusado quem atirou na vítima
. j) A testemunha
JORGE DAS NEVES CALDAS
relatou que trabalha como mototáxi e que estava no dia dos fatos na frente da sede Eco Reserva.
Afirmou que chegou na hora da confusão generalizada e que viu quando um homem gritou para pararem a briga e deu um tiro para cima.

Acrescentou
,
ainda
,
que viu também quando um homem partiu para cima do que estava armado e daí veio o segundo tiro
,
mas não sabe dizer se a vítima tocou no réu
.
Contou que várias pessoas correram para cima do atirador e ele caiu da moto
.
Disse que ele lhe pediu ajuda dizendo que iam matá-lo
.
Aduziu que acabou o ajudando porque ficou com medo
. k) A testemunha
ELTON JONE CORREA PIMENTEL
, relatou “(...)
que estava na festa e viu quando ocorreu uma confusão
,
agressão física entre as mulheres
.
Que presenciou quando a vítima JAEDSON puxou o cabelo de uma das moças e deu um soco em uma das mulheres (loira)
,
e quando caiu no chão continuou a agredi-la com chutes
.
Que o acusado deu um tiro para cima
.
Que a vítima foi para cima do réu
.
Que no segundo tiro a vítima caiu no chão uns segundos depois
.
Que o réu saiu do local na moto dele
.
Que a população estava tentando ir atrás dele
. (...)” l) A testemunha
MIGUEL DO CARMO FARIAS
,
narrou que estava trabalhando vendendo churrasco próximo à entrada da festa
. Disse “(...)
que teve uma confusão de homens e depois uma de mulheres
.
Que viu quando um homem deu um soco numa mulher e ela caiu no chão
,
tendo ele continuado a espancá-la
.
Que um homem deu um tiro para o alto para dispersar a confusão
.
Que o homem que estava agredindo a moça saiu e foi em direção ao rapaz com a arma
. Que
este deu alguns tiros em direção ao outro homem
,
mas que não viu se algum pegou
.
Que o acusado pegou uma moto para ir embora e algumas pessoas tentaram impedi-lo
.” m)
O acusado ROGÉRIO COSTA ARNAUD confessou os fatos relativos ao crime de homicídio e negou a lesão corporal
,
alegando que agiu em legítima defesa própria e de terceiro
. Relatou “(...)
que estava na festa com a sua namorada WINGRID
.
Que ela estava no banheiro quando ele ouviu uma confusão do lado de fora da festa e foi ver o que estava acontecendo
.
Que era por volta das 22h
. Que não havia bebido no dia.
Que quando saiu avistou a vítima JAEDSON chutando
,
agredindo uma moça que estava caída no chão
.
Que foi para cima dele
,
pedindo para ele parar
,
mas ele não cessou a agressão
.
Por isso
,
sacou a arma e deu um tiro para o alto
.
Que após o disparo a vítima pulou na direção dele
.
Que não sabia a intenção de JAEDSON
,
mas achava que ele queria tirar a sua arma e
,
por esse motivo
,
correu para longe e efetuou outro disparo na direção dele
.
Que a arma utilizada foi uma PT 940
.
Que tinha 11 munições
.
Que somente atirou para fazer cessar as agressões na moça e
,
posteriormente
,
se defender
.
Que
,
se quisesse
,
poderia prosseguir atirando
,
mas cessou os tiros quando as agressões pararam
.
Que após o segundo disparo a vítima continuou em pé por alguns instantes
. Que
em seguida várias pessoas vieram para cima para agredi-lo e
,
por isso
,
correu para ir embora
. Que
soube apenas depois em qual região o segundo tiro atingiu a vítima - no tórax
.
Que num primeiro momento não conseguiu identificar que a moça que estava sendo agredida era sua prima GÉSSICA. Que interveio porque ouviu de curiosos que estavam ali próximos que o agressor já havia brigado com outras pessoas no local e
,
por isso
,
estavam com medo de se meter
.
Que ouviu que ele estava armado
.
Que não viu seu tio FAGNER nem a esposa dele
.
Que a WINGRID chegou na hora que estava tentando sair do local
.
Que JAEDSON não chegou a lhe agredir e não viu se ele estava armado
,
mas achava que ele poderia estar
.
Que não mirou o tiro
,
mas apontou a arma para os membros inferiores dele
.
Que só viu a vítima caída no chão quando já estava na moto
.
Que enquanto tentava sair com a sua moto do local
,
a população tentava agredi-lo
,
jogando objetos
.
Que nesse momento já não estava mais armado
.
Que não sabe como perdeu sua arma
,
mas acredita que ela caiu no momento em que tombaram a moto pela primeira vez
,
quando tentava sair com WINGRID
.
Que chegou a arrastar a moto por alguns metros
,
mas não conseguiu sair de lá nela
,
por isso
,
pediu ajuda a um mototáxi que estava próximo
.
Que não buscou a Delegacia porque ficou assustado
.
Que foi embora na primeira balsa e procurou a Delegacia em Belém
.” Não obstante,
os elementos de informação trazidos aos autos pela autoridade policial também apontam para a existência de tais indícios a possibilitar a pronúncia do acusado
. Outrossim, não se vislumbra, a priori, qualquer circunstância que exclua a antijuridicidade do fato. In casu,
embora o réu tenha alegado legítima defesa de terceiro
, pa
ra que se reconheça a referida circunstância nesta fase procedimental é necessária prova caba
l,
o que não é possível vislumbrar nesse momento
.
Os depoimentos testemunhais não apontam
,
de forma firme e coesa
,
que o acusado agiu para fazer cessar agressão injusta a terceiro
,
bem como se o meio empregado foi necessário e adequado
,
sobretudo pelo fato de que
,
pelo apurado
,
a vítima estava desarmada e o tiro a atingiu em região letal
. Portanto,
o que se tem até aqui são fortes indícios de que o acusado foi o autor dos disparos que ceifaram a vida da vítima JAEDSON SERRÃO ALVES
. Além disso,
quanto à lesão corporal contra DINAILZA MENDES MIRANDA
,
também prevalece
,
até o momento
,
a tese trazida na inicial acusatória
. Não se vislumbra qualquer excludente de culpabilidade, por ser o acusado imputável, ter, certamente, consciência da ilicitude do fato e lhe ser, no caso em tela, exigida conduta diversa, vez que não agiu sob coação irresistível ou em obediência hierárquica. Doravante,
entendo que imiscuir-se em depoimentos ou em teses defensivas
,
neste momento processual
,
em que pese o excelente labor realizado tanto pela acusação quanto pela defesa
,
seria antecipar eventual julgamento do qual este juiz não é o competente para fazê-lo
, se
ndo que tal atribuição é dos cidadãos que formarão eventual Conselho de Sentença
.
Quanto às qualificadoras dos incisos II e IV, §2º, do art. 121, CP
,
verifico que somente deveriam ser afastadas nesta fase se houvesse prova cabal que as refutassem
,
o que não é o caso dos autos razão pela qual devem ser mantidas e submetidas a julgamento
. Assim,
os elementos existentes nos autos foram suficientes para o convencimento deste magistrado de que o acusado deve ser pronunciado
,
a fim de que seu julgamento ocorra pelo juiz natural da causa
:
Tribunal do Júri
. III – DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal,
PRONUNCIO
o acusado
ROGÉRIO COSTA ARNAUD
, qualificado nos autos,
a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca
,
como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos II e IV, e art. 129, todos do Código Penal Brasileiro
. (...).”
ID 18184083.
Grifei

Nesse passo, estabeleceu o magistrado de piso na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser o ora recorrente, em tese, autor dos disparos que ceifaram a vida da vítima, torna-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ademais, no presente caso, verifico que as alegações apresentadas não demonstram, satisfatoriamente, a presença dos pressupostos da excludente a ensejar a impronúncia do recorrente e afastar a acusação que lhe pesa, porquanto há dúvidas acerca de sua inocência, que impedem, nesta fase, o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o ora recorrente ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Assim, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que exista indícios suficientes de que o ora recorrente seja o autor do fato.

Nesse sentido, colaciono entendimento
jurisprudencial
dos
Tribunais Pátrios
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - DESPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - IN DUBIO PRO SOCIETATE - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA - DECISÃO MANTIDA.

-
A decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da denúncia oferecida no rito do Tribunal do Júri, bastando, nessa fase, apenas a demonstração da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, sendo defeso ao Magistrado se manifestar de maneira aprofundada sobre as provas para não influenciar o Conselho de Sentença
-
Tratando-se de crime doloso contra a vida, para a decisão de pronúncia é necessário que exista nos autos certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria do delito, prevalecendo, nesta fase do procedimento, a máxima in dubio pro societate
– (...).
(TJ-MG – Rec. em Sentido Estrito nº 10702160591997001 Uberlândia, Relator (a): Desembargador
Cássio Salomé
, Data de Julgamento: 20/04/2022, 7ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/04/2022).
Grifei

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO SOMENTE AO FINAL DA FASE PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória
. 2
. Havendo duas versões plausíveis nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. 3. (...). 4. (...).
(TJ-ES – RES nº 00043896520108080006, Relator (a): Desembargador HELIMAR PINTO, Data de Julgamento: 04/05/2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/05/2022).
Grifei

Fixados tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie, impõe-se a
manutenção
da pronúncia do ora recorrente.

Assim, no que tange ao
pedido de absolvição sumária
tendo em face a
legítima defesa
, prevista no
artigo 23, inciso II, do Código Penal
, imperioso nesse momento explicitar que mesmo que o ora recorrente alegue ter agido em legítima defesa, tal motivo não é suficiente para sua impronúncia ou absolvição sumária, haja vista que há nos autos elementos, que colocam em dúvida a versão apresentada em sua defesa.

Nesse contexto, existindo dúvida quanto à incidência da excludente de ilicitude, devem ser remetidos os autos para apreciação dos jurados, pois existindo elementos que tornam possível o teor da denúncia e não comprovada, de maneira inconteste, a presença da excludente sustentada, cabe aos jurados, no momento oportuno, examinar as provas com profundidade e dar o seu veredicto, escolhendo entre as versões plausíveis existentes nos autos.

Deste modo,
inviável
a pretendida impronúncia.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...). 4.
Na hipótese, não há como ser proferida decisão de absolvição sumária, porquanto as provas não apontam, de maneira indubitável, que o acusado agiu em legítima defesa putativa. Havendo dúvidas quanto às circunstâncias fáticas, o caso deve ser enviado ao Tribunal do Júri, instância competente para realizar o julgamento meritório
. (...). 7. Agravo regimental não provido
. (STJ - AgRg no AREsp nº 2.560.912/RJ, Relator (a): Ministro
Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, Julgado em 26/08/2024, DJe de 29/08/2024).
Grifei

Com efeito, o caso em comento impõe o aprofundado confronto dialético entre as versões acusatória e defensiva, o que não pode ser feito pelo julgador singular, pois, implicaria incursão no julgamento privativo do Conselho de Sentença.

Portanto, compete aos jurados confrontar as versões e decidir se o ora recorrente utilizou dos meios necessários e com moderação para repelir a agressão na forma como perpetrada pela vítima ou não.

Dito de outra forma, em todos os seus requisitos, a legítima defesa não se apresenta estreme de dúvida, motivo pelo qual
não acolho
à alegação em comento.

Quanto ao
pedido de exclusão das qualificadoras do crime
, dispostas nos
incisos II e IV, do §2º, do artigo 121, do Código Penal
, mormente ao
motivo torpe
e
recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima
, é cediço que sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.

No caso dos autos, consoante satisfatoriamente delineado pelo juízo
a quo
em sua decisão, compreendo que existem indícios suficientes acerca da presença das qualificadoras em questão, sendo ilegítima, assim, a sua exclusão nessa fase processual.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS DA DECISÃO DE PRONÚNCIA APENAS NOS CASOS DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA OU DESCABIMENTO. RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. (...). II.
O acórdão recorrido, ao excluir a qualificadora de motivo fútil, entendendo que o prévio desentendimento entre o ofensor e a vítima não seria suficiente para tanto, ofendeu a soberania dos vereditos
. Precedentes. III.
É ilegítima a exclusão da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima baseada na probabilidade de que ela tentou se defender e de que a vítima e o recorrente haviam discutido anteriormente. Sobretudo porque, no caso concreto, a vítima estava sob efeito do uso de bebida alcoólica. Na hipótese de dúvida a respeito da caracterização da qualificadora, caberá ao Conselho de Sentença decidir a questão
. Precedentes. IV. (...). Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp nº 2.433.266/GO, Relator (a): Ministro
Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, Julgado em 27/08/2024, DJe de 30/08/2024).
Grifei

Da mesma forma,
não prospera
o pleito de afastamento ou absolvição do
crime de lesão corporal
, previsto no
artigo 129,
caput
, do Código Penal
,
conexo
ao crime doloso contra a vida apurado nos autos.

Isto porque, havendo prova da ocorrência do delito e indícios de autoria, e sendo este crime
conexo
ao
crime de homicídio qualificado
pelo qual o ora recorrente foi pronunciado - o que, por si só, já seria suficiente para o julgamento conjunto pelo Tribunal do Júri - deve ser remetido à apreciação do Conselho Popular, pois, este possui foro prevalente, conforme
artigo 78, inciso I do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras:

I - no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri;

A respeito deste tópico, encarto a oportuna lição do renomado jurista
Júlio Fabbrini Mirabete
,
in verbis
: “
Quanto às infrações conexas, o juiz, ao pronunciar o réu pelo crime da competência do Júri, não pode excluí-las, porque estaria subtraindo seu julgamento do Tribunal popular.
” (Código de Processo Penal Interpretado, 9ª ed., Editora Atlas: 2002. p. 1.084).

Destarte, se o próprio julgador monocrático está impossibilitado de fazer análise de mérito quanto ao crime conexo, muito menos não deve se manifestar o Tribunal de Segunda Instância, sob pena de usurpação da competência do Júri.

Portanto, restando demonstrado, em tese, a prática dos delitos supracitados, conexos ao crime de homicídio qualificado, estes deverão ser apreciados pelo Tribunal Popular, sendo prescindível ao magistrado tecer maiores considerações meritórias acerca dos referidos crimes, limitando-se à simples remessa a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. ESTUPRO. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INADMISSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. AFASTAMENTO DO CRIME CONEXO. DESCABIMENTO. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. NÃO ACOLHIMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. (...). 4.
Inviável a absolvição em relação ao crime de estupro, se existentes os indícios de autoria e prova da ocorrência do mesmo, devendo ser apreciado perante o Tribunal do Júri, uma vez que conexo ao crime de homicídio tentad
o. 5.
No caso dos autos, as qualificadoras encontram respaldo suficiente nos elementos probatórios coligidos, devendo tais questões ser levadas à apreciação dos Jurados, competentes para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida
. 6. Negado provimento ao recurso.
(TJ-MG – Rec. em Sentido Estrito: 00438010520188130290 Vespasiano, Relator (a): Desembargador
Marcílio Eustáquio Santos
, Data de Julgamento: 04/12/2019, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/12/2019).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL EM FACE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA DO RÉU. CRIMES PREVISTOS NO ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, C/C ART. 70, TODOS DO CP E CRIMES CONEXOS DOS ARTS. 148, § 1º, V, DO CP E ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003). (...).

1. (...); 3.
Resta cediço que havendo conexão entre infrações da competência originaria do Júri e outras não subordinadas a tal regra constitucional, não pode o magistrado, na fase de pronúncia, julgando procedente a acusação pelas primeiras, submeter o réu ao julgamento popular e impronunciá-lo, ao mesmo tempo, pelos delitos conexos imputados, vez que a “vis atractiva” oriunda da competência especial impede a ruptura desse vínculo processual admitido “initio litis”
.
Precedentes
; 4. (...); 8.
Por conseguinte, juízo diverso só seria possível se o magistrado se encontrasse diante de um conjunto probatório nítido, claro e desprovido de controvérsias. Ainda que mínima seja a hesitação a respeito das provas e circunstâncias do crime, impõe-se, na espécie destes autos, a pronúncia do réu em relação aos crimes conexos e, consequentemente, a submissão do caso ao júri popular
; 9. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-CE – RSE 01193576520198060001 CE 0119357-65.2019.8.06.0001, Relator (a): Desembargador SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 02/12/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/12/2020).
Grifei

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO CONTRA AGENTE DA SEGURANÇA PÚBLICA, EM DECORRÊNCIA DA FUNÇÃO, NA MODALIDADE TENTADA (ART. 121, § 2º, INCISO VII, C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DEVIDAMENTE CONSTATADOS. REQUISITOS DO ARTIGO 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PLENAMENTE PRESENTES. PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EVENTUAIS DÚVIDAS A SEREM DIRIMIDAS PELA CORTE POPULAR. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. CRIME CONEXO QUE TAMBÉM DEVERÁ SER OBJETO DE DELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. (...). 2.
Uma vez realizada a pronúncia, em razão da suposta prática de crime contra a vida, o que determina a competência popular para o julgamento do feito, deve ser reconhecida, também, a competência do Júri para a averiguação do delito considerado conexo, cabendo nesta fase tão somente o encaminhamento do caso ao Tribunal Popular, sem se efetuar qualquer análise de mérito quanto à figura criminosa em questão
.
(TJ-SC – RSE 00201162220178240023 Capital 0020116-22.2017.8.24.0023, Relator (a): Desembargador
Paulo Roberto Sartorato
, Data de Julgamento: 01/11/2018, Primeira Câmara Criminal).
Grifei

Com efeito, em relação aos crimes conexos, ao pronunciar o ora recorrente pelo crime doloso contra a vida, o magistrado não poderia deixar de submeter os delitos conexos ao Tribunal do Júri, o qual é o juízo competente para tanto.

Por tais motivos,
não acolho
as pretensões defensivas ora analisadas.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
ROGÉRIO COSTA ARNAUD
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r.
sentença de pronúncia
ora hostilizada, nos termos da fundamentação jurídica discorrida alhures.

É como
voto
.

Belém, 19/12/2024